Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705189-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA HELENA DE MELO GOUVEA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferida em sede de cumprimento de sentença (proc. no 0710423-88.2019.8.07.0018). Confira-se o teor da decisão recorrida: “[...] Desse modo, ambos os réus foram condenados ao pagamento das diferenças dos proventos de aposentadoria referentes ao período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. Ainda, o fato de a sentença não especificar o percentual da dívida para cada réu não dá ensejo à discussão sobre o tipo de responsabilidade, mas tão-somente que os réus são co-devedores e a dívida será rateada em 50% para cada um. Ademais, o valor exequendo refere-se ao período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, sendo boa parte deste anterior à criação do IPREV/DF, instituído pela Lei Complementar n. 769/2008. Desse modo, rejeita-se esta preliminar. [...] V – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, tão somente para atualização dos cálculos constantes da planilha de ID 49422064, conforme sentença de fls. 58/65 acima transcrita.”. Em suas razões recursais, em suma, os agravantes argumentam que a expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal não seria adequada, uma vez que a responsabilidade do Ente Distrital é apenas subsidiária. Apresenta ponderações quanto à formação do título judicial objeto do cumprimento de sentença e defende que há destaque para a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, que somente poderia responder pelo precatório na qualidade de garantidor, caso o Iprev-DF não cumpra a sua obrigação. Aduze que a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal já foi reconhecida em alguns precedentes deste Tribunal e também decorreria de expressa previsão legal (Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 4o, §2o), bem como aponta burla a regra do art. 100, §8o da CF, diante do fracionamento da execução. Pleiteia a concessão de liminar para suspender os efeito da decisão com o fim de reconhecer que por se tratar de responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, deve ser expedido apenas um precatório em desfavor do Iprev-DF. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise desses requisitos. O processo originário trata de cumprimento individual de sentença coletiva (Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7 e Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3). O julgamento das matérias submetidas a este Tribunal constaram na seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IPREV E DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO NO WRIT. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR EFETIVO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta) possui legitimidade ativa extraordinária para postular em juízo os direitos de seus filiados. O IPREV/DF e o Distrito Federal possuem legitimidade passiva nas ações que envolvem a cobrança de valores referentes a benefícios previdenciários de servidores públicos. Nas ações de cobrança de valores reconhecidos em mandado de segurança, a notificação da autoridade impetrada interrompe a prescrição e marca o termo inicial dos juros de mora. Os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por ocuparem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto no 25.324/2004, fazem jus à revisão dos proventos que reflita a jornada efetivamente cumprida. Direito reconhecido no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, Conselho Especial, DJ 07/12/2009. Condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC/2015. (Acórdão 975313, 20150111251343APO, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1555/1599)”. [grifado na transcrição] O Iprev-DF tem natureza jurídica de autarquia especial, sendo o responsável pela gestão dos recursos voltados ao regime de previdência dos seus servidores, nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF. Todavia, remanesce a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal na hipótese de a autarquia não cumprir as suas obrigações, motivo pelo qual o Ente Distrital também detém legitimidade passiva. Confiro precedente deste Tribunal sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IPREV. DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS LITISCONSORTES. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DO IPREV. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. É reconhecida a legitimidade passiva do Distrito Federal e do IPREV/DF para as ações de servidores aposentados que pleiteiam diferenças de proventos, bem como a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal para o pagamento dos benefícios previdenciários. Precedentes. [...] (Acórdão 1195049, 07074537220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O art. 4o, §2o, Lei Complementar Distrital no 769/2008, destaca que o Distrito Federal constitui-se tão somente um garantidor das obrigações do Iprev-DF e, por isso, responde de forma subsidiária pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes. Como consequência, é dever do Distrito Federal arcar com eventual insuficiência de recurso do Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, caso seja configurada a inadimplência do Iprev-DF: “Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. [...] § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.” [grifo na transcrição] Nesse cenário, a responsabilidade do Iprev-DF teve início a partir da vigência da Lei Complementar Distrital no 769/2008, em 30/6/2008. O Distrito Federal figurava como único responsável pela concessão e pagamento de benefícios previdenciários antes da criação da autarquia em regime especial. Como consequência, em relação aos valores apurados até 30/6/2008, deve ser expedido requisitório em desfavor do Distrito Federal; em relação aos valores devidos após 30/6/2008, deve ser expedido requisitório contra o Iprev-DF. Apesar de defender que independentemente do período de que trata a cobrança dos valores a responsabilidade do Distrito Federal seria unicamente subsidiária, não cabe rediscutir essa questão, já apreciada em acórdão transitado em julgado, segundo o qual a responsabilidade recaiu sobre ambos: Distrito Federal e Iprev-DF (acórdão no 930161). No mesmo sentido, há precedentes deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS. LIMITES DO COMANDO JUDICIAL. IPREV E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO INDICANDO COMO PAGADOR EXCLUSIVO O IPREV/DF. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 769/2008. RESPONSABILIDADE DO DF. PARCELAS ANTERIORES À CRIAÇÃO DA AUTARQUIA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou que os requisitórios a serem expedidos indicassem como ente pagador exclusivamente o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF. 2. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF, instituído pela Lei Complementar Distrital n. 769/2008 como órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do DF, sob a denominação de autarquia em regime especial, integra a Administração Pública, é dotado de personalidade jurídica própria, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, motivo pelo qual é responsável direto pelo pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários dos servidores públicos distritais. 3. Seguindo o disposto nos artigos 3o e 4o, §2o, ambos da LC n. 769/2008, o entendimento desse Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Distrito Federal é o ente federativo garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do DF - IPREV/DF, assim como é responsável subsidiário pelas obrigações por ele assumidas 4. Malgrado seja o IPREV a pessoa jurídica responsável pelos benefícios previdenciários em âmbito distrital, o caso dos autos engloba intervalo anterior à sua criação. Por tal razão, compete ao Distrito Federal a responsabilidade exclusiva pelo pagamento das parcelas concernentes a tal período (anterior à Lei Complementar n. 769/2008), sendo descabida a indicação do referido órgão como pagador exclusivo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1175857, 07022599120198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Tratando da mesma controvérsia, vale citar os acórdãos no 1195049, no 1193065, no 1194147, no 1158551, dentre outros. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, DF, 6 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro